Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE NULIDADE. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA NO VALOR DO CONSUMO MÍNIMO. MULTIPLICADO PELO NÚMERO DE UNIDADES. ÚNICO HIDRÔMETRO. ILÍCITA. VALOR EM EXCESSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INADEQUADO.
1. A oposição de embargos de declaração por qualquer das partes interrompe o prazo para a interposição de recurso, não havendo que se falar em intempestividade do apelo que observou tal circunstância.
2. A legitimidade ad causam trata-se da necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre o autor, que formula o pedido, e o réu, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda, devendo ela ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial.
3. O error in judicando corrige-se pela análise do mérito, inexistindo razão para a anulação da sentença.
4. "O prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002" (REsp 1.532.514/SP - Tema 932).
5. “O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local.” (REsp 1166561/RJ – Tema 414)
6. É necessária a comprovação de má-fé na cobrança indevida para justificar a devolução em dobro.
7. Em ação de responsabilidade contratual, a partir da citação, o réu toma conhecimento do litígio, sendo este o termo inicial de constituição da mora.
8. Configurada a sucumbência recíproca, em razão do acolhimento apenas parcial do pedido inicial, cabível a distribuição proporcional das verbas sucumbenciais.
9. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.
10. Recursos conhecidos, preliminares e prejudicial rejeitadas, e, no mérito, parcialmente providos.